Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002115-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ALMERINDA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 203.699.561-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002115-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
ALMERINDA PEREIRA DE ARAÚJO

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por
ALMERINDA PEREIRA DE ARAÚJO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Reparação de Danos Materiais e Morais
nº 1001109-38.2023.8.11.003, ajuizada pela Agravante em face do BANCO DO BRASIL S.A, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 200542172), a parte agravante sustenta que aufere renda de R$ 3.316,68 (três mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), vez que grande parte de sua remuneração líquida, de aproximadamente R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), sofre descontos decorrentes de empréstimos consignados.

Assim, aduz que o valor que lhe resta não é suficiente para o custeio das despesas processuais, que somam aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), pelo que pugna pelo provimento do recurso e deferimento do benefício.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal em razão de o recurso versar exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Tutela de urgência deferida no id. 203914683.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 207120187).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALMERINDA PEREIRA DE ARAÚJO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Reparação de Danos Materiais e Morais
nº 1001109-38.2023.8.11.003, ajuizada pela Agravante em face do BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Nesse contexto, a parte agravante sustenta que aufere renda de R$ 3.316,68 (três mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), vez que grande parte de sua remuneração líquida, de aproximadamente R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), sofre descontos decorrentes de empréstimos consignados, o que obsta o pagamento das custas processuais no valor aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais) sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

O benefício da justiça gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV).

Cumpre salientar que a gratuidade é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àqueles que são, de fato, necessitados, na acepção legal.

Embora eventual declaração da parte no sentido de que não possui condições de pagar as despesas processuais mereça credibilidade, é preciso que a situação financeira demonstrada retrate a condição de pessoa carente de recursos. A simples declaração de hipossuficiência não faz reconhecer automaticamente a impossibilidade de custear as despesas processuais, sendo relativa a sua presunção.

Em que pese o art. 99, §3º do CPC dispor que basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, pois disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido.
(N.U 1027235-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024) (destaquei)

Com efeito, como consta de decisão recorrida, ao que tudo indica, a Recorrente não preenche o requisito da hipossuficiencia, na medida em que seus vencimentos líquidos, levando-se em consideração tão somente os abatimentos referentes à previdência e imposto de renda, são de aproximadamente R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), valor que infirma a alegada hipossuficiência, sobretudo diante da possibilidade de parcelamento das custas judiciais.

De fato existem descontos referentes a empréstimos consignados, contudo, o comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto. Até porque, vale registrar, os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Ademais, instada a complementar a documentação apresentada nesta Instância Recursal de modo a comprovar a impossibilidade de custeio das despesas processuais, permaneceu inerte (id. 203270174).

Assim, não há outra conclusão possível senão a de que não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada que indeferiu a gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024